Tribunal: STF
Processo: Rcl 67090
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, contra decisão proferida pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do agravo de instrumento n. 0725502-59.2022.8.07.0000, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.309.081, Tema n. 1.142 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que “a reclamação em testilha está sendo ajuizada contra o acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento mencionado, o qual utilizou o precedente dessa Corte formado no bojo do RE 1.309.081/MA – Tema 1142 - para negar provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o (a) reclamante interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo de origem, a qual entendeu pelo indeferimento da fixação dos honorários da fase de conhecimento; porém o recurso restou desprovido” (fl. 2, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão do agravo de instrumento:



    CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 1.309.081/MA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento. 2. “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal” (Tema 1042 - RE 1309081 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 6.5.2021, DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021). 3. In casu, admitir a fixação e execução dos honorários sucumbenciais atinentes à fase de conhecimento da demanda coletiva representaria afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142). 4. Recurso conhecido e desprovido.



    Afirma que “o(a) reclamante opôs embargos de declaração para que fossem sanadas as omissões no acórdão quanto ao fato de que: não há falar em liquidação por simples cálculos; a fixação dos honorários de sucumbência se dá no momento imediatamente posterior à liquidação do julgado ilíquido; o advogado pode executar seus honorários onde melhor lhe convier; e, não há falar em fracionamento do crédito previsto no art. 100, § 8º, da CF/88, tampouco em aplicação do RE 1.309.081/MA (Tema 1142) na espécie. Contudo, sem êxito” (fl. 2, e-doc. 1).



    Após, o reclamante “interpôs recurso especial, bem como recurso extraordinário, porém, o eminente Presidente do Tribunal a quo admitiu o processamento do primeiro, e negou seguimento ao segundo” (fl. 3, e-doc. 1)



    Em seguida, “o recorrente interpôs agravo interno no apelo extraordinário para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso, porém, foi ele desprovido em razão de enquadramento da questão debatida no nobre recurso naquela descrita no representativo da controvérsia” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi ementada da seguinte forma:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.142). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.309.081/MA, paradigma do Tema 1.142, da lista de repercussão geral; II – Agravo interno não provido (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o Conselho de Magistratura do TJDFT negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a questão debatida nos autos se adéqua ao TEMA 1142 do STF, eis que a orientação sedimentada em repercussão geral afastou qualquer tentativa de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação coletiva, sendo essa a suposta pretensão dos recorrentes” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aduz que o “precedente citado (RE 1.309.081/MA – Tema 1142) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta que “os recursos do reclamante objetivam atacar acórdão que afastou a possibilidade do causídico de perseguir seus honorários sucumbenciais da fase de conhecimento na execução individual por ele também patrocinada, não obstante se tratar de honorários autônomos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Reitera que “em momento algum, busca-se o fracionamento do mesmo crédito honorário fixado na fase pretérita. Diferentemente, a pretensão dos recorrentes é a estipulação/fixação em si das verbas honorárias da fase de conhecimento, não havendo falar em execução coletiva e tampouco em ausência do direito aos honorários, os quais, na pior das hipóteses, podem ser adimplidos, nos autos do cumprimento de sentença, se observado o regime de precatórios” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer, “liminarmente a suspensão da tramitação do processo n. 0725502-59.2022.8.07.0000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação” (fl. 7, e-doc. 1).



    No mérito, pede que seja “julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 1142 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao RE n. 1.309.081 (Tema n. 1.142 RG). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento da impossibilidade de fixação e execução de honorários advocatícios da fase de conhecimento de demanda coletiva teria desrespeitado o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.309.081, Tema n. 1.142 da repercussão geral.  



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.309.081, Tema de Repercussão Geral n. 1.142:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, Tema n. 1.142 de Repercussão Geral, entendo sem razão o reclamante, por evidente harmonia com a decisão questionada.



    6. O Supremo Tribunal Federal decidiu, ao julgar o RE 1.309.081, que o crédito referente aos honorários advocatícios fixados em ação coletiva é uno e indivisível, portanto, como a decisão reclamada que nega seguimento ao Recurso Extraordinário se limitou a aplicar ao caso a tese firmada em repercussão geral, não há que se falar em violação ao Tema n. 1.142.  



    Enfatizo, de forma breve, que no caso em análise, para verificar se se está diante de situação excepcional apta a afastar o Tema paradigma da espécie, há necessidade de reavaliação de fatos e provas, o que é incabível nesta via reclamatória.  



    No mesmo sentido tem decido o Supremo Tribunal Federal,



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.6.2023)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. VEDAÇÃO DE FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA-RG 1.142. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ASPECTOS FÁTICOS DECLINADOS NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 58489 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2023)



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente